Tribunal: TJDFT
Processo: 0706094-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706094-28.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALANAH AHMAD LOPES DECISÃO Alanah Ahmad Lopes requer o cumprimento provisório do acórdão de id 40021583 (id 45030596). As questões referentes à fase de cumprimento da sentença devem ser apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau nos termos do art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado por Alana Ahmad Lopes na petição de id 45030596. Prossiga-se com a regular tramitação do feito. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator